Tribunal: CARF
Processo: 15586.002304/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.002304/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.196 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
WALTAIR MOTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
NULIDADE DA AUTUAÇÃO. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INOCORRÊNCIA.
Incabível o argumento de nulidade do lançamento e do acórdão recorrido, visto
que a autuação encontra-se revestida dos requisitos legais e normativos
pertinentes e que a impugnante exerceu o seu direito ao contraditório e a ampla
defesa.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Constitui rendimentos tributáveis o acréscimo patrimonial incompatível com os
declarados e percebidos pelo contribuinte.
REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO
Reproduzir os argumentos apresentados em sede de impugnação. Não enfrentar
a decisão recorrida. Disposto no artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.002304/2008-19
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.196 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.002304/2008-19

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente
convocado), Renata Toratti Cassini e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, adoto o relatório do Acórdão
no 03-52.183, da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasília/DF (fls. 340-
344):
Relatório
Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrado, por auditor-fiscal da DRF/Vitória - ES,
Auto de Infração cientificado em 19/12/08. O valor do crédito tributário é de
R$709.074,06, e está assim constituído, em Reais:
Imposto .....................................................................
344.210,71
Juros de Mora (Calculado até 28/11/08) .................
106.705,32
Multa Proporcional (Passível de Redução) ............
258.158,03
Total do Crédito Tributário ....................................
709.074,06

O referido lançamento foi consubstanciado em Auto de Infração e decorreu das
infrações a seguir relacionadas:
Omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto,
caracterizando sinais exteriores de riqueza, que evidenciam a renda mensalmente
auferida e não declarada, apurada conforme Termo de Verificação Fiscal.
Enquadramentos Legais no Auto de Infração.

DA IMPUGNAÇÃO.
Inconformado, o contribuinte apresentou, em 14 de janeiro de 2008, impugnação ao
lançamento, mediante as alegações relatadas, resumidamente, a seguir:

Preliminar.
Afirma que o lançamento se ressente da indicação dos motivos que ensejaram a
conclusão de que teria havido acréscimo patrimonial a descoberto, não informando os
motivos para desconsiderar os documentos juntados aos autos pelo interessado, fato que
dificultaria a defesa, violando o direito à ampla defesa e tornando nulo o lançamento.

Mérito.
Lista os documentos apresentados à Fiscalização durante as investigações, que teriam
sido ignorados, sem qualquer justificativa plausível para a completa desconsideração
das declarações e documentos, até porque, nosso direito conferiria eficácia constitutiva
à Declaração de Imposto de Renda na Fonte, implicando sua presunção de veracidade
até prova em contrário.
Também teria sido entregue os documentos contábeis da empresa WMF, necessárias à
comprovação das afirmativas do contribuinte e também teriam sido desdenhadas.
Acrescenta que a distribuição de lucros e dividendos ocorreu com a extinção da WMF,
entretanto, não teria havido transferência física de recursos, uma vez que houve
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.196 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.002304/2008-19

encontro de contas, já que o lucro distribuído compensou dívida já contraída pelo
impugnante junto à empresa.
É o relatório.
(negrito original)

Em julgamento pela DRJ/BSB, por unanimidade de votos, julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Tributam-se, mensalmente, como rendimentos omitidos, os acréscimos patrimoniais a
descoberto, caracterizados por sinais exteriores de riqueza, que evidenciam a renda
auferida e não declarada, não justificados pelos rendimentos declarados, tributáveis, não
tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado em 05/07/2013 (AR de fl. 349), o Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 351-376), e documentos (fls. 377-381), no qual protestou pela reforma da
decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 140-143) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.

Das Preliminares de Nulidade da Decisão Recorrida e Nulidade do Lançamento Efetuado
De fato, analisando-se os autos verifica-se que a fiscalização cumpriu todas as
formalidades legais. O Contribuinte foi intimado a prestar esclarecimentos e apresentar os seus
elementos de prova. Frise-se que o trabalho de fiscalização foi praticado por servidor
competente, investido no cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil.
A legislação tributária é quem determina quais são os requisitos que um auto de
infração deve conter. Para tanto existe o art. 10, do Decreto n° 70.235/72, conforme abaixo
transcrito:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.196 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.002304/2008-19

I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Ao se observar o auto de infração em questão, constata-se claramente que foram
cumpridos todos os requisitos previstos na norma legal para o lançamento de oficio.
O auto de infração possui descrição dos fatos, a legislação tributária que foi
infringida com a consequente penalidade aplicável e o valor do crédito tributário apurado, ou
seja, tudo que a legislação tributária prescreve foi observado.
No presente caso, conforme constou nos autos e devidamente relatado no acórdão
atacado, o Contribuinte foi intimado para apresentar documentos e esclarecimentos que, após
levantamento realizado pelo auditor da Receita Federal do Brasil, foi oportunizado o
contraditório ao Contribuinte que não obteve êxito na prova de suas alegações.
Então, uma vez configurada infração, ou seja, comprovada a omissão de
rendimento na declaração de ajuste anual, voluntariamente e dolosamente, a autoridade
administrativa deve efetuar o lançamento, conforme determina o artigo 149, inciso IV do Código
Tributário Nacional, in verbis:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
(...)
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;

Ao Contribuinte foi concedido prazo regulamentar para apresentação do
contraditório, o que ensejou a oportunidade de defesa, exercida por meio da impugnação.
Dessa forma, com base no exposto, não deve ser declarada a nulidade do
lançamento suscitada pela Contribuinte Recorrente, ou qualquer outra violação às garantias
legais.

Do Mérito
Do Acréscimo Patrimonial a Descoberto
A legislação aplicável à tributação de acréscimo patrimonial descoberto está
amparada pelos artigos 2o e 3o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, a seguir transcritos:
Art. 2o. O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o. O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9° a 14 desta Lei.
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.196 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.002304/2008-19

§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.

Acrescente-se, ainda, à legislação acima citada, o disposto no art. 55, inciso XIII
do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda), vigente na
época dos fatos, in verbis:
Art. 55. São também tributáveis (Lei n° 4.506/64, art. 26, Lei n° 7.713/88, art. 3°, § 4°,
e Lei n° 9.430/96, arts. 24, § 2°, inciso IV, e 70, 3°, inciso I):
(...)
XIII – as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
(...)
Parágrafo único. Na hipótese do inciso XIII, o valor apurado será acrescido ao valor dos
rendimentos tributáveis na declaração de rendimentos, submetendo-se à aplicação das
alíquotas constantes da tabela progressiva de que trata o art. 86.

Ainda, por oportuno, tem-se que a exigência fiscal da efetiva comprovação da
origem do acréscimo patrimonial está amparada nos artigos 806 e 807, do mesmo Regulamento
do Imposto de Renda, Decreto n° 3.000/1999:
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que julgar
necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou aplicações,
sempre que as alterações declaradas importem em aumento ou diminuição do
patrimônio (Lei no 4.069/62, art. 51, § 1°).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens, não
corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar
que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação
definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.

No presente caso, destaco o contido no Termo de Constatação e Encerramento da
Ação Fiscal (fls. 250-262):
O contribuinte foi regularmente cientificado, em 14/03/2008, por via postal (AR fls.
68), do início da ação fiscal, conforme Termo de Início de Fiscalização (fls. 67).
Através do Termo de Início, o fiscalizado foi intimado em 14/03/2008, a apresentar
documentos comprobatórios dos lucros e dividendos e documentos relativos à firma
WMF Comércio de Alimentos LTDA. Tais documentos foram solicitados para
averiguar o efetivo recebimento dos valores declarados como rendimentos isentos e não
tributáveis em sua declaração de ajuste anual do ano-calendário de 2005 (fls. 67).
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.196 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.002304/2008-19

Em resposta ao termo de início, o fiscalizado apresentou os documentos de fls. 69 a
127. Foram apresentados vários documentos relativos aos mútuos contraídos pelo
fiscalizado junto à empresa WMF e documentos de extinção da referida empresa (fls.73
a 127). Porém, com relação aos lucros e dividendos declarados somente foi apresentado
o documento de fls. 72.
Através dos dados constantes nos sistemas da SRFB (fls. 19 a 62), não foi possível
verificar o elevado valor de R$ 1.354.494,65 (um milhão, trezentos e cinquenta e quatro
mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos) declarado como
rendimentos isentos e não tributáveis/lucros e dividendos recebidos.
Para os anos-calendário de 2003, 2004 e 2005, os valores dos lucros declarados pela
empresa VWF foram bastante inferiores ao montante declarado pelo fiscalizado (fls. 19
a 62).
Em 19/06/2008 foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal N° 268/2008 (fls. 130 a 132)
com o intuito de verificar o real recebimento do valor declarado. No TIF 268/2008, o
fiscalizado foi intimado a apresentar documentos bancários que comprovassem o efetivo
repasse do valor declarado como rendimento isento e não tributável/lucros e dividendos
recebidos. Foram solicitados tanto documentos de saída da conta da Pessoa Jurídica,
quanto documentos de entrada na conta da Pessoa Física (fls. 130). Foram solicitados
também documentos bancários relativos aos mútuos contraídos.
Após solicitação de prorrogação de prazo deferida pelo Termo de Prorrogação de Prazo
311/2008 (fls. 136) foi apresentada resposta ao TIF 268/2008 (fls. 138 a 242). Na
resposta foram apresentados vários documentos relativos a movimentação de valores
referentes, segundo o fiscalizado, aos mútuos contraídos ao longo de vários anos.
Porém, mais uma vez, em relação ao valor de R$ 1.354.494,65 (um milhão, trezentos e
cinqüenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco
centavos) declarado como rendimento isento e não tributável/lucros e dividendos
recebidos, somente foi apresentado o documento de fls. 239 (já apresentado
anteriormente). Nenhum documento bancário que pudesse comprovar o efetivo
recebimento do valor declarado como lucros e dividendos recebidos foi apresentado à
fiscalização.

Assim, restou demonstrado que a Contribuinte Recorrente apresentou patrimônio
não condizente com as declarações de imposto de renda, no que gerou o crédito aqui lançado.
Feitas as considerações legais, ao analisar o recurso voluntário, tem-se que o
Contribuinte não atacou este mérito, limitando-se a adequar as razões da impugnação (fls. 271-
290) à fase recursal, razão pela qual, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015 – RICARF, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira
instância em consonância com aquelas perfilhadas por este relator, não tendo sido apresentadas
novas razões de defesa e/ou novos documentos perante a segunda instância administrativa, adoto
os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor.
No presente caso, me filio ao entendimento da DRJ de origem, que assim dispõe:
Voto
[...]
Mérito.
A defesa consiste em afirmar que não teria havido transferência física de recursos para
as contas do contribuinte, uma vez que a empresa tinha lucros acumulados e estes
teriam sido distribuídos, abatendo dívida que o interessado tinha com a empresa, de
modo que, nem a dívida foi paga em dinheiro, nem o lucro acumulado foi distribuído
fisicamente.
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.196 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.002304/2008-19

Para provar a existência de lucros acumulados, o sujeito passivo junta o documento de
fl.76, que corresponderia ao balanço patrimonial da empresa em março de 2005, data
em que a empresa teria sido encerrada, em que consta a existência de lucros acumulados
no montante de R$1.368.176,41, além de crédito com sócios no importe de
R$1.429.799,09, que corresponderia à dívida do contribuinte com a empresa WMF
Comércio de Alimentos Ltda.
Apesar de existir a possibilidade legal de que seja distribuído lucro acima do lucro
presumido, deve ser cumprida a exigência de manter contabilidade regular
comprovando a existência do lucro e pagamento do respectivo imposto. O documento
apresentado, folha solta sob o título balanço patrimonial (fl.76) é insuficiente comprovar
a existência de lucros acumulados.
Ademais, conforme cópias das DIPJs da WMF Comércio de Alimentos Ltda.,
fls.327/336, a empresa foi fundada, em 24/03/1999 e, desde então, apurou imposto de
renda pelo lucro real nos anos-calendário de 1999, 2000, 2001 e 2002, e pelo lucro
presumido nos anos-calendário de 2003 e 2004. A empresa foi fechada no ano-
calendário de 2005 e não teve movimentação durante esse ano.
No ano-calendário de 1999, teve lucro líquido de R$61.662,15, quase integralmente
distribuído (fls.328/330), no ano de 2000 e 2001, teve prejuízo operacional de
R$57.982,05 e R$24.331,63, respectivamente (fls.331/333), sendo que, ao final do ano-
calendário de 2001, havia prejuízo acumulado no valor de R$172.372,65.
Nos anos-calendário de 2003 e 2004, a empresa apurou imposto de renda pelo lucro
presumido, e os lucros apurados foram integralmente distribuídos.
Desse modo, não há nada nos autos que indiquem que a empresa do contribuinte tivesse
lucros acumulados a distribuir e o documento de fi.76 é insuficiente para comprovar que
a empresa mantinha contabilidade regular, que tenha apurado lucros acumulados e
recolhido os respectivos tributos, requisitos essenciais para permitir distribuição de
lucros sócios sem a incidência de imposto de renda na pessoa física.
Em resumo, VOTO pela improcedência da Impugnação.

Assim, voto no mesmo sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

Conclusões
Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital